Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o(s) agravado(s) para responder(em), facultando-lhe(s) juntar(em) a documentação que entender(em) pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.